Tribunal: CARF
Processo: 19515.001056/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001056/2008-75
ACÓRDÃO
2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO LUIZ BARANA NICOLOSI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados
em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve
ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
DECADÊNCIA. SÚMULA 38.
O fato gerador do IRPF, quando se trata de omissão de rendimentos a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Com a devida venia, reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 1143/1157) até
a impugnação, em razão da objetividade apontada:
“Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através auto
de infração de imposto de renda pessoa física de f. 1086, resultante de
procedimento de procedimento de fiscalização dos exercícios 2003, 2004, 2005,
2006, anos-calendário 2002, 2003, 2004, 2005, por meio do qual se exige o
crédito tributário de R$ 3.669.022,26, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CÓD DARF VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física -
suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
1.682.699,48
Multa de ofício - passível de redução

1.262.024,59
Juros de mora – calculados até
31/03/2008

724.298,19
Imposto de renda pessoa física - sujeito
a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de
redução

Juros de mora – calculados até
31/03/2008

Valor do crédito tributário apurado

3.669.022,26

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
3
Segundo a descrição dos fatos no auto de infração, a autuação decorre de:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM AO
COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal.
(...)
O enquadramento legal encontra-se à f. 1056 e 1090 dos autos e o
enquadramento dos acréscimos legais, à f. 1096. A apuração dos fatos geradores
encontra-se à f. 1054-1085. A ciência do lançamento se deu pessoalmente, em
10/04/2008, conforme consta da f. 1086. IMPUGNAÇÃO Foi apresentada
impugnação, f. 1107, em 09/05/2008, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, arguindo preliminarmente:
Impossibilidade de apuração da verdade jurídica por amostragem, conforme
relatado pela autoridade fiscal, visto que a auditoria tributária não se confunde
com as auditorias de âmbito privado, inexistindo autorização legal para assim
proceder. Para embasar seu raciocínio, estende-se sobre o conceito de
amostragem e a aberração jurídica que decorre de seu uso no contexto;
Do procedimento adotado decorre que três princípios fundamentais não teriam
sido observados: (a) da legalidade objetiva; (b) da verdade material; (c) do dever
de investigação;
Decadência quinquenal dos fatos geradores anteriores a março de 2003 inclusive,
haja vista a lavratura do auto de infração em 10/04/2008;
Quanto ao mérito, arrazoa o impugnante que a tributação dos depósitos
bancários é controvertida desde a sua origem, asseverando que a verdade
material há de ser objeto de prova realizada pela Administração, no caso em
comento, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
No lançamento combatido, existindo depósitos em conta bancária e intimado o
correntista a justificar sua origem, este juntou documentos e esclareceu que
decorriam do procedimento operacional da profissão de arquiteto.
A autoridade fiscal limitou-se a selecionar um mês por ano fiscalizado, no total de
4 anos e concluiu que havendo falta de prova naqueles meses, nos outros 44
meses também haveria essa falta.
No tocante à base de cálculo apurada, corresponde à soma dos depósitos em cada
mês, entende o impugnante que, na falta de prova de consumo dos valores,
devem ser deduzidos os depósitos dos meses seguintes, sob pena de intolerável
bis in idem, que deve ser afastado também sob o pálio do art. 112 do CTN.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
4
Conclui afirmando que:
A autoridade julgadora, por todo exposto, pode verificar que em nenhum
momento a fiscalização teve elementos concretos para concluir a existência da
exação ora guerreada conforme abaixo:
1 - de forma simplória, criou uma ficção jurídica através da ilação que embasou
exação, aplicando erroneamente o conceito de amostragem, ferindo o principio
da legalidade;
2 - constituiu crédito tributário no período abrangido pela decadência, janeiro de
2002 a março de 2003;
3 - aplicou o bis in idem não excluindo no mês seguinte o valor tributado no
anterior por falta da prova do consumo do mesmo;
4 — não observou o princípio do dever de investigar tendo à sua disposição toda
documentação entregue pelo fiscalizado.
E apresenta seu pedido:
Requer, por fim, seja conhecida e julgada procedente a presente impugnação
administrativa, para cancelar o auto de infração e imposição de multa no processo
em epígrafe.”

Há Termo de Verificação Fiscal de fls. 1054.
Sobreveio acórdão (fls. 1143/1157) rejeitando as preliminares de nulidade e
decadência e, no mérito, pela improcedência da impugnação.
Protocolado recurso de fls. 1164/1196, alegando em síntese:
(i)
Em preliminares:
(a) impossibilidade de apuração da verdade jurídica (verdade real) por meio de
amostragem, ferindo o princípio da investigação
(b) decadência dos meses de janeiro de 2002 a março de 2003, com base no art.
150, §4o do CTN.
(ii)
no mérito:
(a) que o ônus da prova - verdade material e o a relevante quantidade de
documentos, selecionou um mês por ano fiscalizado e verificou. não conseguiu
entender o cruzamento que deveria fazer ou mesmo intimar para pedir mais
esclarecimentos, simplesmente tributou todos os depósitos do período
examinado ferindo gravemente o artigo 42 da lei 9.430/96,
(b) que o lançamento – base de cálculo - com base em depósito bancário e PN
COSIT RFB 23/2013.
É o Relatório.

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
5
VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.

Inicialmente, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e possui os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Passo a análise das preliminares:

1.
Da impossibilidade de apuração da verdade jurídica (verdade real) por meio de
amostragem, ferindo o princípio da investigação
Esclareço que a tributação por presunção legal, como é o caso previsto no art. 42,
da Lei 9.430/96, atribuiu o ônus da prova de depósitos bancários individualizados ao contribuinte.
E mais, determina que a prova de ser feita mediante documentação hábil e idônea, não bastando
por tanto, a mera alegação. Acrescento que, por uma presunção legal relativa, o depósito com
origem não comprovada é rendimento tributável pelo imposto de renda.
No casos dos autos, caberia ao recorrente, em sede de impugnação, quando seria o
primeiro momento de sua manifestação nos autos, cf. arts. 14 e 16, §4o do decreto 70.235/72. E,
nesse sentido, deveria cabalmente comprovar, por exemplo, a alegação de que os depósitos
efetuados em suas contas bancárias são depósitos de clientes para aquisição de materiais em
benefício deles, no exercício de atividades profissionais do contribuinte.
Ademais, o recorrente cita e aponta como fundamentação de seu recurso,
disposições da Norma Brasileira de Contabilidade — NBCT (fls. 1175) que, ressalto não guardarem
relação com as leis tributárias, as quais possuem autonomia perante àquelas. Nem tampouco,
subordinação ou relação com normas de auditoria, ainda que internacionais.
Nesse sentido, esclareço que aplica-se a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, até
em razão do tema já se encontrar pacificado na jurisprudência deste Órgão, por meio da Súmula
26, de natureza vinculante em relação a toda Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277/2018, publicada no DOU em 08/06/2018. Destaco:
“Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Nesse sentido, rejeito a preliminar.

2.
Da decadência dos meses de janeiro de 2002 a março de 2003, com base no art. 150, §4o
do CTN
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
6
Em relação à decadência alegada, também não assiste razão ao recorrente,
primeiramente porque o fato gerador do IRPF, quando se trata de omissão de rendimentos a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, conforme Súmula 38 do CARF. Assim, dessa forma, a contagem da decadência se inicia
no primeiro dia do ano seguinte, cf. prevê o art. 173, I, do CTN.
Exemplifico com a sólida jurisprudência deste Tribunal, citando diversos acórdãos
no mesmo sentido: Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008; Acórdão no 102-48799, de
07/11/2007; Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008; Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008;
Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008; Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008; Acórdão no
CSRF/04-00.627, de 18/09/2007; Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007.
Adicionalmente, aplica-se o art. 173, I, do CTN nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito. (Tese do tema 163 de Recursos Repetitivos)
Pelas razões acima, rejeito a preliminar.
Passo ao mérito:

3.
Do ônus da prova - verdade material
Alega o recorrente que dada a relevante quantidade de documentos, a autoridade
fiscal selecionou um mês por ano fiscalizado e verificou. não conseguiu entender o cruzamento
que deveria fazer ou mesmo intimar para pedir mais esclarecimentos, simplesmente tributou
todos os depósitos do período examinado ferindo gravemente o artigo 42 da lei 9.430/96.
Entretanto, conforme restou informado às fls. 1054/1085, do termo de verificação
fiscal, inclusive já reproduzido na decisão de piso, esclareceu-se que:
“Ao confrontarmos os depósitos bancários com os documentos apresentados pelo
contribuinte, tomados por amostragem, que foram no caso, as notas fiscais de
compras de materiais de construção, não evidenciamos qualquer correlação entre
os valores e datas de tais documentos com os créditos bancários e nem mesmo
com os cheques compensados nas referidas contas.
Em relação as demais alegações, tais como distribuição de lucros de empresas ou
contratação de serviços terceirizados, até o presente momento, o contribuinte
não apresentou quaisquer outros documentos que amparassem as suas alegações
e que pudessem comprovar a origem dos créditos bancários.
Sendo assim, ficou caracterizada a omissão de rendimentos de origem não
comprovada, sujeitando-se o contribuinte à lavratura do auto de infração para a
cobrança do Imposto de Renda correspondente, com os acréscimos legais
devidos.”
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
7
Não houve novas provas documentais que mudassem a situação acima. Portanto,
inexiste a prova documental, idônea e hábil a afastar a presunção legal. Mantenho a decisão
recorrida.

4.
Do lançamento – base de cálculo - com base em depósito bancário e PN COSIT RFB
23/2013
Alega o recorrente que, para não considerar seus argumentos sobre a incorreta
base de cálculo utilizada na autuação (depósitos bancários sem comprovação), a decisão de piso
se pautou na Sumula 30, a qual reproduzo abaixo:
“Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
Ainda nesse sentido, alega o recorrente que a Súmula Carf 30 não seria vinculante
em razão do PN Cosit RFB 23/2013. Referido parecer esclarece que as decisões proferidas pelos
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, limitam-se ao caso concreto e suas
partes inseridas no processo.
Entretanto, referido PN não se aplica à questão tratada, pelos mesmos motivos
apontados à Súmula 26, acima reproduzida. Esclareço que, quando da publicação da Portaria MF
no 277/2018 no DOU em 08/06/2018 e portanto, vigência, o Ministro da Fazenda à época, atribuiu
efeito vinculante as súmulas do CARF. Tal efeito vinculante se estendeu a toda Administração
Tributária Federal.
Nesse sentido, o propósito da vinculação foi justamente garantir a segurança
jurídica na área tributária, exercer o controle da legalidade dos atos administrativos tributários,
reduzir os litígios judiciais e administrativos, além de otimizar a capacidade de julgamento.
As súmulas do CARF, de um modo geral, são de observância obrigatória apenas
pelos membros dos colegiados do órgão mas, diferentemente, as que vierem de pronunciamento
do Ministro de Estado da Fazenda (que é o caso em questão), é atribuído efeito vinculante a
Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Por tais motivos, para este caso, resta prejudicada a aplicação do PN Cosit RFB
23/2013.
Conclusão
Por todo o acima exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001056/2008-75
8

Fl. 1235
DF CARF MF
Original